Tribunal: TJSP
Processo: 0000343-92.2020.8.26.0584
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Restritiva de Direitos
Órgão julgador: Machado de Andrade
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000441843
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0000343-92.2020.8.26.0584, da Comarca de São Pedro, em que é agravante NELSON
LAZARO ALVES FILHO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
MACHADO DE ANDRADE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000343-92.2020.8.26.0584 -Voto no
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0000343-92.2020.8.26.0050
COMARCA: SÃO PEDRO 1a VARA
AGRAVANTE: NELSON LAZARO ALVES FILHO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 49.220
Agravo em execução Pena restritiva de direitos
Desconsideração
Horários
Acordo de não-
persecução penal - Decisão mantida
Recurso desprovido. Trata-se de Agravo em Execução interposto pelo
sentenciado NELSON LAZARO ALVES FILHO, contra a decisão de fls. 36/39,
que reconheceu a nulidade da prestação de serviço apontada nos relatórios
juntados e determinou que o cumprimento de prestação de serviços à
comunidade seja realizado no Município de São Pedro.
Objetiva a declaração de nulidade da decisão, alegando, em
suma não ter tido a oportunidade de se manifestar antes de ela ter sido prolatada.
Pleiteia, ainda, o reconhecimento da validade das horas referidas nos relatórios
para que seja a pena declarada como cumprida ou a celebração do acordo de
não persecução penal (fls. 01/19).
O recurso foi respondido pelo agravado (fls. 26/32).
Mantida a r. decisão (fls. 33), o agravo foi regularmente
processado e, nesta instância, opinou a d. Procuradoria de Justiça pelo não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000343-92.2020.8.26.0584 -Voto no
3
provimento do recurso (fls. 44/47).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Inicialmente, ressalte-se que a nulidade arguida não merece
acolhida, eis que o agravante foi intimado de todas as decisões, bem como
porque apresentou as respectivas manifestações.
Nesse diapasão Município foi intimado a fls. 238/239 do
processo no 0002074-31.2017.8.26.0584, o agravante a fl. 237 do processo no
0002074-31.2017.8.26.0584 e eventual nulidade na falta de manifestação prévia
restou sanada por meio do peticionamento de fls. 245/267 do processo no
0002074-31.2017.8.26.0584.
No mais, é dos autos que o indeferimento dos relatórios de
horas de prestação de serviços se deu em razão de cumprimento de pena ter
ocorrido em horário concomitante ao de trabalho do agravante como funcionário
municipal, além de período no qual o agravante estava no exercício de outras
atividades, em local e horário incompatíveis com os dados constantes no relatório
(fl. 20).
Conforme bem aduzido pelo Ministério Público em suas
contrarrazões:
“Os relatórios de fiscalização de prestação de serviços à
comunidade evidenciam que a maior parte dos serviços teria sido prestada em
dias úteis, compreendendo, em regra, o período das 16h às 18h horas, dentro,
portanto, do horário regular de trabalho do agravante.
Como poderia o apenado encerrar o expediente de trabalho
na Prefeitura Municipal de Santa Maria da Serra às 16h e, no mesmo horário, dar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000343-92.2020.8.26.0584 -Voto no
4
início à prestação de serviços à comunidade?
Outrossim, depreende-se do relatório de fiscalização de fl.
99 dos autos originários, que durante o período de 03 a 15 de dezembro de 2018,
o agravante teria prestado serviços à comunidade das 14h às 16h, dentro,
portanto, de seu horário de trabalho” (fls. 26/32).
Demais disso, sem embargo as certidões emitidas pela
Prefeitura gozem de presunção de legitimidade e veracidade, há indicativos de
sua Inidoneidade, visto que inúmeros outros fatos que demonstram não ter
havido o regular cumprimento da prestação de serviços à comunidade e
tampouco a regular fiscalização pelo subscritor dos relatórios, conforme elencado
nas fls. 28/31.
Nessa toada, do confronto dos documentos é forçosa a
conclusão de que as atividades não foram efetivamente prestadas, bem como
que não há como se precisar o número de horas cumpridas, já que quem assina
os relatórios é, a um só tempo, chefe e cliente do recorrente.
Em outras palavras, os relatórios de cumprimento da pena
restritiva de direito não representam a realidade.
Por fim, incabível o acordo de não persecução penal na fase
de execução da pena, ante a ausência de respaldo legal.
Desta forma, a r. decisão recorrida não merece qualquer
reparo, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000343-92.2020.8.26.0584 -Voto no
5
Des. Antonio Carlos Machado de Andrade
Relator